Tribunal: TJDFT
Processo: 0722312-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. RESIDÊNCIA. DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO. MEDIDA INVIÁVEL.
1. É inviável a penhora de bens na residência do devedor, quando este não foi localizado nos autos e foi citado por edital, porquanto não há meios para instrumentalizar a constrição pretendida.
2. Negou-se provimento ao recurso.